Tribunal: TJBA
Processo: 0502708-06.2018.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0502708-06.2018.8.05.0103

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA e outros

Advogado(s): FERNANDO ABAGGE BENGHI, BRUNO SANTOS SOUSA, FERNANDO LUCIO CHEQUER FREIRE DE SOUZA

APELADO: LUCIANO LIMA DIOGO

Advogado(s):BRUNO PARENTE FERREIRA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO PRODUTO. VEÍCULO NOVO. DEFEITO NA PINTURA E SUSPENSÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO E DANOS MORAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pela fabricante contra sentença que, em ação ordinária de rescisão contratual, a condenou solidariamente à restituição do valor integral de veículo zero quilômetro e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 15.000,00), em razão de vícios de qualidade (oxidação da pintura e ruídos na suspensão) não sanados pela concessionária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) restou comprovada a existência de vícios de fabricação no veículo adquirido pelo autor; (ii) é cabível a restituição da quantia paga e a condenação em danos morais; e (iii) o quantum indenizatório fixado deve ser reduzido.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva e solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos dos arts. 14 e 18 do CDC.

4. O laudo pericial judicial e as ordens de serviço confirmam falha na etapa de pintura (oxidação precoce) e defeitos persistentes na suspensão dianteira, caracterizando vícios de qualidade em veículo com pouco tempo de uso.

5. Não tendo sido sanados os vícios no prazo de 30 dias, surge para o consumidor o direito potestativo de optar pela restituição imediata da quantia paga, atualizada monetariamente, conforme art. 18, § 1º, II, do CDC.

6. O dano moral é configurado pela frustração da expectativa de durabilidade de veículo novo, pela falha na solução de problema persistente e pelo constrangimento estético causado pela pintura deteriorada ("aspecto de vitiligo"), extrapolando o mero aborrecimento.

7. O valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixado na origem, a título de indenização por danos morais, revela-se adequado à extensão do dano e encontra-se em harmonia com os precedentes deste Tribunal de Justiça para casos análogos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso
não provido.

Vistos, relatados e discutidos o recurso da apelação
cível
nº
0502708-06.2018.8.05.0103
, oriundo da comarca de
Feira de Santana
, em que figura, como apelante
,
NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA.
, e, como apelad
o
,
LUCIANO LIMA DIOGO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE
do recurso e, no mérito,
NEGAR P
ROVIMENTO ao apelo,
pelas razões contidas no voto condutor.